Tribunal: STF
Processo: ARE 1527857
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA NACIONAL. SONEGAÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS MODIFICATIVOS APENAS PARA SANAR ERRO MATERIAL, MANTIDA A DECISÃO EMBARGADA.



Relatório



     1. Em 16.6.2025, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Eustáquio Barbosa de Oliveira e Rosa Marciléia Gonçalves, em decisão com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA NACIONAL. SONEGAÇÃO FISCAL. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fl. 1, 
e-doc. 344).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 23.6.2025, a defesa dos embargantes opõem tempestivos embargos de declaração (e-doc. 348).



    Alega que “a decisão ora embargada padece de erro material, ao indicar equivocadamente o juízo de origem da sentença penal condenatória, além de mencionar pena privativa de liberdade e quantidade de dias-multa que não correspondem ao que efetivamente foi fixado no acórdão recorrido, proferido pela Colenda Câmara Criminal do TJDFT. Tais imprecisões, embora não tenham natureza jurídica complexa, devem ser corrigidas para assegurar a exatidão e a coerência do julgado, evitando efeitos reflexos em fases futuras da execução penal e, ainda, autorizam a revisitação do material julgado, a fim de serem ponderados sob a ótica dos fatos apontados nesse aclaratório” (fls. 2-3, e-doc. 348).



    Assevera que “há omissões relevantes, pois não foram enfrentadas as alegações centrais de violação direta à Constituição Federal, notadamente aos arts. 5º, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, todos da CF/88, além da ausência de análise do Tema 660 da Repercussão Geral e da Súmula Vinculante n. 24 do STF, que constituem fundamentos essenciais à admissibilidade do Recurso Extraordinário” (fl. 3, e-doc. 348).



    Pede “o acolhimento dos embargos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, notadamente: b.1. erro material quanto à identificação do juízo sentenciante (correto: 2ª Vara Criminal de Samambaia/DF, e não de Águas Claras/DF); b.2. erro material quanto à pena aplicada (correta: 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 25 dias-multa, e não 5 anos e 10 meses de reclusão e 36 dias-multa); b.3. omissão quanto às teses constitucionais suscitadas (arts. 5º, incisos LIV, LV e LVII, e 93, IX, da CF/88); b. 4. omissão quanto à análise da Súmula Vinculante nº 24 e do Tema 660 da Repercussão Geral; 
b.5. obscuridade na aplicação genérica da Súmula 279/STF, sem indicação dos trechos probatórios que demandariam reexame” (fl.7, e-doc. 348).



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO



    3. Com relação às alegações de “obscuridade na fundamentação da decisão embargada, ao afirmar, de maneira genérica, que a apreciação da matéria constitucional demandaria revolvimento de fatos e provas (Súmula 279/STF), sem indicar concretamente quais seriam os pontos probatórios a serem reexaminados” (fl. 5, e-doc. 348), de “omissão quanto à ausência de enfrentamento (...) do tema 660” (fl. 5, e-doc. 348) e de “omissão quanto à análise das alegações de violação direta à Constituição Federal” (fl. 4, 
e-doc. 348), relacionada ao inc. LV do art. 5º, consta na decisão embargada:



    “Quanto às alegações de ofensa ao inc. LV do art. 5º da Constituição, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional: 



    ‘Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral’ (DJe 1º.8.2013). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    10. Ademais, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, quanto à demonstração da materialidade e da autoria delitivas para embasar a condenação dos agravantes pela prática do crime de supressão de tributos, seriam necessários análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.137/1990, Código Penal e legislação tributária) e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário. 



    A alegada contrariedade à Constituição, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 2º, II, DA LEI 8.137/90. ALEGADA ATIPICIDADE. EXCLUDENTE DE INEGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMAS 339, 660 E 937 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 2. O Plenário, ao julgar o ARE 999.425-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 937, reconheceu existente a repercussão geral da matéria constitucional igualmente versada no presente recurso e reafirmou a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os crimes contra a ordem tributária não violam o art. 5º, LXVII, da Constituição Federal. 3. A pretensão de ver reconhecida, no caso, o acolhimento do pleito absolutório, tendo em vista as teses defensivas sobre a atipicidade e a excludente da inexigibilidade de conduta diversa, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. 4. No tocante à violação ao dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 5. Agravo regimental desprovido’ (ARE n. 1.200.979, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda turma, Dje 23.6.2020). 



    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crime contra a ordem tributária. Sonegação fiscal. Art. 1º, inciso I, da Lei 8.137/1990. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 
5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Alegada ofensa ao 
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 7. Precedentes. 
8. Agravo regimental não provido’ (ARE n. 1.249.195-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda turma, Dje 10.6.2020).



      ‘Direito Penal e Processual Penal. Segundo Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Sonegação fiscal. Fundamentação da condenação. Tema 339/STF. Nulidades. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. 
I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que reformou parcialmente a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 
6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.542.170-AgR-segundo, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 10.6.2025)” (fls. 15-17, 
e-doc. 344).



    Portanto, quanto a essas matérias postas pelo embargante houve análise na decisão embargada, não há omissão a ser suprida.



    4. Sobre as alegações de omissão quanto à análise de suposta violação direta à Constituição Federal, em relação ao inciso LIV do art. 5º, ao art. 93, IX, e à Súmula Vinculante nº 24, são matérias que não foram objeto do recurso extraordinário, tendo sido suscitadas apenas no agravo contra a decisão de inadmissibilidade. Configura-se, portanto, neste parte, inovação recursal, não cabendo manifestação sobre tais questões na decisão embargada. Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida.



    5. Quanto à alegação de que teria havido equívoco na decisão embargada ao se mencionar como a pena aplicada pela Câmara Criminal do Tribunal distrital aquela que foi imposta pelo juízo de origem da sentença condenatória, trata-se de mero erro material, que em nada compromete o conteúdo da decisão embargada. 



    Nesse ponto, constou na decisão embargada: “7. Em 16.8.2021, o juízo da Segunda Vara Criminal de Águas Claras/DF condenou Eustáquio Barbosa de Oliveira e Rosa Marciléia Gonçalves às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e trinta e seis dias-multa, pela prática, por trinta vezes, do delito previsto no inc. II do art. 1º da Lei n. 8.137/1990, com a causa de aumento de pena prevista no inc. I do art. 12 do mesmo diploma legal, em continuidade delitiva reconhecida nos termos do art. 71 do Código Penal” 
(fl. 6, e-doc. 344). Os presentes embargos de declaração devem ser acolhidos, portanto, para, onde se lê na decisão embargada “cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e trinta e seis dias-multa”, leia-se “cinco anos de reclusão e vinte e cinco dias-multa” e, onde se lê “o juízo da Segunda Vara Criminal de Águas Claras/DF”, leia-se “Terceira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”.



    6. Pelo exposto, acolho em parte os embargos de declaração, tão somente para corrigir o erro material apontado, sem efeitos modificativos.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora